Tribunal: TJSP
Processo: 1519143-47.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de tolhimento da agravante da reincidência e fixação do regime inicial aberto. Descabimento.

1.- Inviabilidade da absolvição. Mérito. Provas. Materialidade e autoria comprovadas pelas próprias

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de tolhimento da agravante da reincidência e fixação do regime inicial aberto. Descabimento.

1.- Inviabilidade da absolvição. Mérito. Provas. Materialidade e autoria comprovadas pelas próprias peças de instrução, com sólido apoio nas provas orais. Valor seminal do relato judicial da vítima, corroborada em sua narrativa por testemunha ouvida em juízo. Versão do réu que não desmente os fatos, arguindo falta de memória pelo uso de drogas. Inviabilidade da exclusão de culpabilidade do art. 28 do CP. Dolo dessumido do próprio fato. Crime formal, demonstrada a consumação pelo temor infligido à vítima, que registrou ocorrência e representou contra o réu. Condenação mantida.

2.- Dosimetria. (i) Reincidência. Tolhimento. Pleito não conhecido. Apesar de constar menção a ela na sentença, houve claro erro material, já que o acréscimo na segunda fase se deu, exclusivamente, pela agravante do art. 61, II, "f", do CP, expressamente referido, decorrente da opressão. (ii) Regime inicial. Abrandamento para a forma do aberto. Descabimento. Péssimos antecedentes, inclusive por crime violento, e gravidade concreta da ameaça, praticada em período de uso contumaz de drogas ilícitas, denotam a inviabilidade do regime mais brando, ora não deferido.

Negado provimento, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519143-47.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
RODRIGO SANTOS PEREIRA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida. V.U.
Notifique-se a vítima acerca do teor da decisão adotada no v. acórdão
correspondente, nos termos do artigo 21 da Lei no 11.340/2006.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE MANDADO DE
PRISÃO, OBSERVADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO - IMPOSTO.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1519143-47.2018.8.26.0590.
Apelante:
RODRIGO
SANTOS
PEREIRA
NASCIMENTO
(Defensora Pública, Dr.a Fernanda Cukier dos santos).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Felipe Esmanhoto Mateo.
Comarca: São Vicente.
VOTO No 19.302.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Pretendida absolvição por carência de
provas,
com
pleitos
subsidiários
de
tolhimento da agravante da reincidência e
fixação
do
regime
inicial
aberto.
Descabimento.
1.- Inviabilidade da absolvição. Mérito.
Provas.
Materialidade
e
autoria
comprovadas pelas próprias peças de
instrução, com sólido apoio nas provas
orais. Valor seminal do relato judicial da
vítima, corroborada em sua narrativa por
testemunha ouvida em juízo. Versão do
réu que não desmente os fatos, arguindo
falta de memória pelo uso de drogas.
Inviabilidade da exclusão de culpabilidade
do art. 28 do CP. Dolo dessumido do
próprio fato. Crime formal, demonstrada a
consumação pelo temor infligido à vítima,
que registrou ocorrência e representou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
3
contra o réu. Condenação mantida.
2.-
Dosimetria.
(i)
Reincidência.
Tolhimento. Pleito não conhecido. Apesar
de constar menção a ela na sentença,
houve claro erro material, já que o
acréscimo na segunda fase se deu,
exclusivamente, pela agravante do art. 61,
II, “f”, do CP, expressamente referido,
decorrente da opressão. (ii) Regime inicial.
Abrandamento para a forma do aberto.
Descabimento. Péssimos antecedentes,
inclusive por crime violento, e gravidade
concreta da ameaça, praticada em período
de uso contumaz de drogas ilícitas,
denotam a inviabilidade do regime mais
brando, ora não deferido.
Negado provimento, na parte conhecida.
VISTO.
Trata-se de “APELAÇÃO CRIMINAL”
interposta
por
RODRIGO
SANTOS
PEREIRA
NASCIMENTO, contra r. sentença condenatória, proferida
pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
São Vicente (cf. certidão de publicação da decisão, na data de
07.08.2019 fls. 123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
4
Consta que Rodrigo (qualificado às fls. 45) foi,
inicialmente, denunciado por ameaça, praticada no
âmbito da violência doméstica e familiar contra a
mulher, porque, em 07.10.2017, por volta de 07h11min,
na cidade e Comarca de São Vicente, prevalecendo-se
das relações familiares e domésticas, ameaçou, por
palavras
articuladas
em
mensagem
enviada
por
aplicativo de mensagens, sua amásia, Sandra Regina de
Aguiar Laurindo, de causar-lhe mal injusto e grave (cf.
denúncia fls. 37/38, recebida na data de 10.08.2018 fls. 40/41).
De acordo com o compulsado nos autos,
Sandra e Rodrigo mantinham um relacionamento
amoroso. A vítima, porém, havia-o rompido pouco tempo
antes por conta de comportamento agressivo do réu,
invariavelmente atrelado ao uso contumaz de drogas
ilícitas. Irresignado com o término do namoro, Rodrigo,
nas circunstâncias acima descritas, enviou mensagens à
vítima por meio do aplicativo de troca de mensagens
“WhatsApp”, ameaçando matá-la naquela mesma data,
por suspeitar que ela estivesse afetivamente enredada
com outro homem (fls. 30/32), o que vociferou também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
5
contra quem quer que com ela estivesse. E após ter feito
duas chamadas de voz, não atendidas, arrematou: “Você
vai morrer ainda hoje!”. Intimidada, Sandra registrou
ocorrência, obtendo, então, medidas protetivas em
relação ao agressor (fls. 20/21), contra quem representou
criminalmente (fls. 07).
Após o devido processamento do feito, a
ação penal foi julgada procedente, e Cassiano, então,
condenado, como incurso no artigo 147, caput, c/c artigo
61, II, “f”, ambos do Código Penal, à reprimenda de 01
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, sem benesses penais (fls. 119/122).
À falta de quaisquer formas de constrição
cautelar, e tendo respondido solto à instrução, Rodrigo
encontra-se sob tal condição e, por isso, pôde apelar em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
6
A r. sentença passou em julgado para a
Acusação em 06.09.2019 (cf. certidão fls. 150).
Em apelação, pugna a Defesa pela
absolvição, arguindo insuficiência de provas, com pleitos
subsidiários pelo tolhimento da agravante da reincidência
e fixação do regime inicial aberto para cumprimento de
pena (fls. 138/149).
Contrarrazões pelo não provimento do
apelo (fls. 161/162), alvitrando a d. Procuradoria Geral de
Justiça idêntico entendimento em parecer (fls. 173/177).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
7
O apelo não comporta provimento, na
parte conhecida.
Colhidos os depoimentos relevantes na
fase inquisitiva (fls. 06, 07, 08). Caderno formado pelas
próprias peças de instrução. Em juízo, inquiriram-se a
vítima Sandra Regina de Aguiar Laurindo e a testemunha
Luana Aguiar Gonçalves, interrogando-se o réu Rodrigo
por derradeiro (cf. mídia inserta nos autos digitais).
Apelo
defensivo
que,
sem
propor
questões preliminares, impugna a condenação ante
alegada insuficiência de provas, por se vislumbrar,
segundo a Defesa, dúvida razoável, contrastados os
relatos judiciais da vítima e do réu.
Apesar do esforço argumentativo da
Defesa, a condenação criminal é acertada, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
8
caso de rescindir-se a sentença monocrática.
Reexame do caderno de provas que vem
confirmar o acerto da condenação. Na espécie, ao
contrário do que se verifica, mui corriqueiramente,
noutros casos (em que a ameaça é vertida puramente por palavras),
aqui, os vestígios do crime foram coletados por meio
das cópias das mensagens de texto, enviadas pelo réu
à vítima pelo aplicativo WhatsApp (fls. 30/32). Logo, sem
prejuízo do valor probante ínsito à palavra da
ofendida, aqui há, ainda, base documental do delito,
deixando de incidir a velha parêmia romana “verba
volent, scripta manent” (“as palavras voam; a escrita permanece”).
Outrossim, a base oral, a despeito da vacuidade da
narrativa judicial de Rodrigo, é solidamente provada com
base nos sucessivos relatos da vítima Sandra, e de sua
filha, a testemunha Luana, ambas tendo atestado o
recebimento de mensagens de, “concessa venia” à
Defesa, inequívoco teor ameaçador, conforme já se
antecipou no relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
9
Com efeito, apesar de alguns trechos
incompreensíveis
(provavelmente
modificações
do
“corretor
automático” do sistema de mensagens em relação à redação originalmente
digitada pelo autor), a ameaça de morte é irretorquível, como
se lê em frases como “você vai morrer hoje”.
Descontados os erros de português e as alterações do
corretor automático do aplicativo, o acusado claramente
suponha que a vítima estivesse afetivamente ligada a
outro homem e verbalizou, na mensagem, a intenção
de matar a ambos, a amásia e qualquer possível novo
namorado dela. Ao revés do sustentado no apelo,
compreendo também que Sandra foi suficientemente
clara a respeito, tendo corroborado os fatos. Em
adendo, a testemunha Luana, que acompanhou de forma
razoavelmente detida os fatos, por ser filha daquela
primeira, também reafirmou a narrativa da mãe.
Rodrigo, por seu turno, sequer negou os fatos,
propriamente. Argumentou que tudo havia ocorrido fazia
muitos anos (o que sequer corresponde à realidade, já que a audiência
se deu já no ano seguinte ao crime, praticado no final de 2017, aliás) e,
como fazia uso contumaz de drogas ilícitas e álcool
(tanto que ostenta, dentre suas condenações criminais definitivas, uma pelo
artigo 28 da Lei no 11.343/2006), não se recordava do fato e
nada pôde esclarecer em juízo. Não trouxe, porém, álibi
ou contraprova que sobrepujasse as da Acusação (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
10
156, caput, do Código de Processo Penal), de forma que não há
como se atingir conclusão diversa daquela do piso.
Diversamente do quanto se sustenta no
apelo, não se vislumbra tibiez ou contradições no relato
judicial da vítima. Pelo contrário. Sandra confirmou,
ainda, a condição de drogadito de Rodrigo, sem que
pudesse comprovar a presença da excludente de
culpabilidade do artigo 28 do Código Penal, assim como
o retrospecto criminal dele, e reportou o medo que
sentiu, ao receber tais mensagens, o que foi
corroborado pela testemunha Luana. É de cediço
conhecimento o valor seminal da palavra da vítima nos
crimes praticados no âmbito da violência de gênero no
campo probatório, como dito, porque indispensável, em
se cuidando, em regra, de situações acobertadas pelo
manto da clandestinidade e ao largo dos olhos do
Estado, a contribuição dos próprios esclarecimentos
prestados pelo sujeito passivo à elucidação da
dinâmica delitiva, como um todo, a despeito da inevitável
vitimização secundária (“strepitus fori”), em muitos casos.
Ademais, a apresentação da “notitia criminis”, atrelada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
11
recebimento de medidas protetivas, deferidas com base
na Lei no 11.340/2006, e a representação penal da
vítima em desfavor do réu demonstram o fundado
temor de mal injusto e grave, infligido à ela, vítima. Em se
cuidando, ademais, de crime formal, mostra-se pouco
relevante se o acusado apenas a verteu como uma
estratégia de “mera” intimidação, sem “real” intenção
de levar a cabo a ameaça de morte. D'outra banda, não
se viu qualquer azo à dúvida razoável na espécie. Sandra
e Luana reportaram, em juízo, que o acusado, antes
mais agressivo, supostamente deixou de fazer uso
contínuo de álcool e drogas ilícitas, tendo demonstrado,
depois da “delatio criminis”, certo grau de regeneração
em seu comportamento social. Arrefeceu sua agressividade e insistiu pelo reate, parcialmente
alcançado. Sandra disse que, apesar de não coabitarem,
tornaram a manter contato civilizadamente e ainda
mantêm encontros amorosos, com vistas a um possível
casamento no futuro. Logo, restou claro que, diante da
oscilação positiva na conduta do réu, ao menos em
relação à amásia, abrandou a tônica dos relatos da
ofendida Sandra e da testemunha Luana, filha desta,
sem prejuízo da confirmação integral das acusações
dirigidas ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
12
Em suma, de rigor confirmar-se, aqui, a
bem exarada condenação de piso.
Passo às penas, analisando os pleitos
subsidiários formulados pela Defesa.
Pelo modelo trifásico, assim se operou a
dosimetria (fls. 121/122): “Na primeira fase da dosimetria, verifico
que o réu não possui bons antecedentes. Desta forma, fixo a pena-base
inicial em 01 (um) meses de detenção. Na segunda fase, em razão da
agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso II, "f" do Código
Penal, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, ante a ausência de outros
elementos que possam alterá-la. Não há se falar em substituição da
pena nos termos do art. 44 do Código Penal, por se tratar de ameaça à
pessoa, fato impeditivo da substituição nos termos do inciso I do
dispositivo legal supracitado. Incabível a suspensão condicional da
pena ante as circunstâncias e motivos do delito, em situação de
violência doméstica, restando desatendido o requisito do art. 77 do
inciso II do Código Penal. Nos termos do artigo 33, caput do Código
penal, fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena.
Outrossim, inviável a fixação de mínimo indenizatório, ante a ausência
de pedido nesse sentido. DISPOSITIVO. Ante todo o exposto, JULGO
PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RODRIGO SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
13
PEREIRA NASCIMENTO a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em
regime inicial SEMIABERTO, como incurso na pena do artigo 147,
caput c.c. artigo 61, inciso II, "f" do Código Penal. Tendo respondido o
processo solto, e, considerando o montante de pena aplicada, que ora
é imposta, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. Condeno o
réu ao pagamento de custas, no valor de 100 UFESP's, nos termos do
artigo 4o, §9o, 'a', da Lei Estadual no 11.608/03, observando-se a
gratuidade de justiça. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu
no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.
Expeçam-se, igualmente, os ofícios de praxe, em especial ao IIRGD e
ao TRE, informando a suspensão dos direitos políticos. Publique-se.
Intimem-se.”.
Na primeira fase, as penas iniciais não
ultrapassaram o piso legal, à míngua de quaisquer
circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas no
piso, inobstante os péssimos antecedentes, o que, à
falta de recurso da Acusação, nada permite fazer.
Já no que diz respeito à segunda fase,
correto o incremento intermediário, à fração de 1/3, que,
não se provando excessiva, atenta à regra técnica da
proporcionalidade e deve ser preservada, em prestígio ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
14
tirocínio judicial. Em verdade, o pleito defensivo de
afastamento
da
reincidência
NÃO
DEVE
SER
CONHECIDO. Apesar da alusão àquela agravante,
observa-se que a inserção do termo consistiu em mero
erro material da sentença, sanável de ofício, vez que, ali,
é explícita a fundamentação legal no artigo 61, II, “f”, do
Código Penal, em vista do caráter especial de
opressão de gênero do crime, evidenciado pela
possessividade do acusado em relação à amásia. Logo,
é diverso o fundamento técnico para a exasperação
intermediária, não impugnada pelas partes e, em vista da
configuração delitiva, bem reconhecida no piso.
Não havia causas especiais de pena a
serem consideradas na terceira fase. Penas definitivas
ora confirmadas, tal como impostas na sentença
impugnada, pois.
No que se refere ao regime inicial, é
imperativo manter-se o SEMIABERTO, como adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
15
ao caso, haja vista os fins punitivo e dissuasório das
penas (artigo 33, § 3o, c/c artigo 59, III, ambos do Código Penal). O
acusado é apenas “tecnicamente primário”, uma vez
que ostenta múltiplos antecedentes criminais, tendo
demonstrado, inclusive pela comprovada drogadição, um
retrospecto
extensivo,
consistente
em
duas
condenações por roubo majorado, e uma, por porte
de drogas para uso pessoal (Processo 562/2004 trânsito em
julgado em 21.02.2005 e data da extinção da pena em 12.06.2010;
Processo 21978/2012
trânsito em julgado em 05.11.2012 e data da
extinção da pena em 12.03.2020; Processo 0016369-02.2010.8.26.00590
trânsito em julgado em 21.02.2011 F.A., fls. 45/56 e fls. 66). Aliás, o
acusado sequer havia depurado as penas relativas ao
segundo roubo, quando do crime de ameaça, praticado
no gozo do abrandamento disciplinar próprio do
regime aberto, em que se encontrava. Evidente, em
suma, a inadequação do regime mais brando na espécie,
o que resta, pois, AFASTADO.
Em se cuidando de crime praticado com
ameaça grave à pessoa, prevalece entendimento técnico
e, em particular, pretoriano (como se lê na paradigmática Súmula
n° 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, citada no piso, e aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
16
albergada), que proscreve benesses de substituição de
pena em casos de opressão de gênero, mantendo-se,
porém, o “sursis” deferido no piso, porque alinhavado em
conformidade com os requisitos dos artigos 77 e 78, §1o,
do Código Penal.
Cumpre consignar inaplicável, no caso, o
previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, porque inexistente qualquer forma de custódia
cautelar, e, mesmo que tivesse havido, teria sido
irrelevante o período de prisão cautelar à fixação do
regime inicial de expiação da reprimenda corporal.
Eventual análise de benefícios, por outro lado, deverá ser
avaliada pelo Juízo das Execuções, competente para
tanto (artigo 66, III, da Lei 7.210/1984).
Do exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590 -Voto no 19302
17
Notifique-se a vítima acerca do teor da
decisão adotada no v. acórdão correspondente, nos
termos do artigo 21 da Lei no 11.340/2006.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-
SE MANDADO DE PRISÃO, OBSERVADO O REGIME
INICIAL SEMIABERTO - IMPOSTO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR